Tribunal: TJPA
Processo: 0006595-76.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006595-76.2016.8.14.0070

APELANTE: ROSENDO GOMES OLIVEIRA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0006595-76.2016.814.0070

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: ROSENDO GOMES OLIVEIRA FILHO

DEFENSORIA PÚBLICA: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
CONSIDERANDO QUE ENTRE A DATA DE PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM 11/06/2018, ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO, E A PRESENTE DATA, TRANSCORRERAM MAIS DE QUATRO ANOS, LOGO, CONSTATA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, porém, de ofício reconhece-se a Prescrição pela Pena em concreto, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe

provimento
, porém de ofício reconhece-se a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do voto da Relatora.

33
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
07
de
outubro
de 2024 e término no dia
15
de
outubro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 15 de
outubro
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ROSENDO GOMES OLIVEIRA FILHO
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
(ID nº 21549946) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção em regime Aberto.

Narrou à denúncia
(fls. 06/08, ID nº 21549940), no dia 06/06/2016, por volta das 14:30 horas, o denunciado chegou à residência do casal, com visíveis sinais de embriaguez, pegou um copo cheio de bebida alcoólica, misturou veneno para matar inseto e com o emprego de uma faca, determinou que a ofendida bebesse, caso contrário iria matá-la.

Com a negativa da vítima, o denunciado segurou pelos seus cabelos e tentou forçá-la a beber o líquido, ocasião em que o veneno caiu sobre a sua roupa.

Ato contínuo, o denunciado desferiu um golpe de faca contra a vítima, o qual atingiu sua perna direita, ocasionando um corte superficial. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 129, §9º e 147, do Código Penal
.

A denúncia fora recebida em 29/09/2016 (fl. 10, ID nº 21549941)
.

A Sentença foi prolatada em 11/06/2018,
condenando o acusado somente nas sanções punitivas do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal
(fls. 54/57, ID nº 21549946)
.

Em razões recursais
(fls. 80/88, ID nº 21549950), o apelante requereu pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 90/92, ID nº 21549951), o Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e
im
provimento,
a fim de que seja mantida a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 224/227, ID nº 22179551), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
do presente Recurso, e no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
, porém recomendou que seja realizada nova análise das circunstâncias judiciais do artigo 59

do Código Penal.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ROSENDO GOMES OLIVEIRA FILHO
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
(ID nº 21549946) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção em regime Aberto.

Conforme relatado, o objeto do presente recurso consiste na reforma da sentença penal, objetivando a absolvição e a revisão na dosimetria da pena, porém há questão de ordem pública a ser analisada, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 129, §9º, do Código Penal em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a modalidade de
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, ao qual já há sentença condenatória, mas esta ainda não transitou em julgado para a defesa, isto é, ainda cabe recurso à sentença. Sua previsão legal tem como base o
Código Penal Brasileiro
, em seu art. 110, §1º "
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Na
prescrição intercorrente
, leva-se em consideração a pena fixada na sentença para saber o prazo prescricional (com base no artigo 109). No nosso caso da pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, o prazo prescricional será de 04 (quatro) anos. Desse modo, como transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre a sentença condenatória e o seu trânsito em julgado, extinta estará a pretensão punitiva do Estado.

Por força da sentença condenatória (fls. 54/57, ID nº 21549946), datada no dia 11/06/2018, até o dia atual, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. - Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sem qualquer insurgência ministerial. Incidência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, no caso, por força do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcurso do prazo prescricional entre a data de publicação da sentença condenatória (09.07.2010) e a presente data de julgamento. Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º; e 114, inciso II, todos do Código Penal. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Prejudicado o exame do apelo.
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70083899799, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 24/06/2020, Publicação: 17/12/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO EXTINTIVO REGULADO PELA PENA FIXADA NA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. REPRIMENDA QUE NÃO EXCEDE A OITO ANOS. PRESCRIÇÃO QUE OCORRE EM DOZE ANOS, CONFORME ARTIGO 109, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. ACUSADO MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DOS FATOS. REDUÇÃO PELA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 115 DO ESTATUTO REPRESSIVO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM 04 DE MAIO DE 2016. AUTOS REMETIDOS A ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AGOSTO DE 2023. PUNIBILIDADE DO SENTENCIADO EXTINTA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR NOMEADO
. I - A prescrição superveniente, intercorrente ou subsequente consiste na extinção da punibilidade do agente pela perda da pretensão punitiva do Estado, ante sua inércia, em razão do decurso do prazo legal. II - “A prescrição intercorrente, a exemplo da prescrição retroativa, leva em consideração a pena aplicada in concreto na sentença condenatória. As prescrições retroativa e intercorrente assemelham-se, com a diferença de que a retroativa se volta para o passado, isto é, para períodos anteriores à sentença, e a intercorrente dirige-se para o futuro, ou seja, para períodos posteriores à sentença condenatória recorrível. Assim, o prazo da prescrição intercorrente, superveniente ou subsequente começa a correr a partir da sentença condenatória, até o trânsito em julgado para acusação e defesa” (In: BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2012). III - Tendo o decreto condenatório fixado a pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, o lapso prescricional aplicável é o previsto no inciso III do artigo 109, do Código Penal, qual seja, 12 (doze) anos. IV - Há que se considerar que o condenado era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo dos fatos – nascido em 01/06/1995 –, o que confere redução ao prazo de prescrição pela metade, em respeito ao artigo 115 do Código Penal. V – Considerando que a publicação da sentença data de 04.05.2016 e que os autos foram remetidos a este Tribunal em 17.08.2023 e conclusos para julgamento em 21.08.2023, há de ser declarada extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, ante a ocorrência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente.
(TJ-PR 0007121-73.2015.8.16.0021 Cascavel, Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 02/10/2023, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/10/2023).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PROCEDENTE. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Conforme Inteligência do art. 110, § 1º, do Código Penal, não havendo recurso da acusação, a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença ou no acórdão. 2. De acordo com o art. 115 do Código Penal, são reduzidos pela metade os prazos prescricionais quando o acusado era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta). 3. Se, entre dois marcos interruptivos da prescrição, transcorreu o prazo prescricional, conforme redação dos artigos 109, VI, e 115, ambos do Código Penal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. 4. Declaratórios conhecidos e providos.
(TJ-DF 00013439520198070001 1892777, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/07/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/07/2024).

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 04 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos moldes do artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data da prolação da sentença penal condenatória (11/06/2018), bem como o trânsito em julgado para o Ministério Público (26/06/2018), e consequente o dia atual, ocorreram mais de 06 (seis) anos e 03 (três) meses
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
porém de ofício reconheço
a Prescrição na modalidade intercorrente, extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

É como voto.

Belém, 17/10/2024